Tribunal: TJDFT
Processo: 0703773-82.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE DEPENDENTE. IRMÃ CURATELADA. EQUIPARAÇÃO A FILHO INVÁLIDO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LEI DISTRITAL No 3.831/2006. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu o pedido de inclusão de irmã curatelada como dependente em plano de saúde vinculado ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS/DF). A recorrente fundamenta o pleito no vínculo de dependência socioafetiva e na equiparação legal prevista entre curatelados e filhos inválidos para fins de proteção de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível interpretar extensivamente o artigo 7o da Lei Distrital no 3.831/2006 para incluir curatelados como dependentes em planos de saúde de servidores; (ii) estabelecer se a negativa de inclusão justifica indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 7o da Lei Distrital no 3.831/2006 permite uma interpretação extensiva para abranger, como dependentes, pessoas em condições equivalentes aos filhos inválidos, respeitando os princípios constitucionais da proteção à família e à saúde.
4. O vínculo socioafetivo entre curadora e curatelada é reconhecido, alinhando-se aos objetivos da curatela de proteção aos direitos de pessoas incapazes.
5. A ausência de previsão expressa no regulamento do plano de saúde não obsta a inclusão, pois a interpretação deve se pautar pelos princípios da equidade, boa-fé objetiva e função social do contrato.
6. A recusa do INAS/DF em incluir a irmã curatelada como dependente não configurou ofensa grave à esfera extrapatrimonial das autoras, por estar amparada em interpretação literal de norma específica, não caracterizando dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido. Pedido de indenização por danos morais improcedente.
Tese de julgamento:
1. A curatelada pode ser equiparada ao filho inválido para fins de inclusão como dependente em plano de saúde administrado por entidade autárquica, considerando vínculo de dependência e princípios constitucionais de proteção à saúde e à família.
2. A recusa de inclusão de curatelado como dependente, baseada em interpretação literal do regulamento do plano, não enseja indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 5o, caput e X, 6o, 196 e 226; CC/2002, arts. 1.767 e 1.774; Lei Distrital no 3.831/2006, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; Acórdão 1817985, 3a Turma Cível, TJDFT, j. 15/02/2024; Acórdão 1775843, 3a Turma Cível, TJDFT, j. 19/10/2023.